Tribunal: TJSP
Processo: 2269374-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
r, a agravante permaneceu inerte.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada nos autos e da ausência de manifestação posterior à determinação judicial de complementação probatória.

III. Razões de decidir

O art. 98 do CPC/2015 assegura o benefício da gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O art. 99, §2o, do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. A simples declaração de hipossuficiência não é prova absoluta da condição de pobreza, cabendo ao juiz a avaliação livre da situação econômica da parte, com base nos elementos constantes dos autos. A decisão agravada se deu com base na ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, sobretudo diante da contratação de advogado particular e da ausência de informações detalhadas sobre a renda e o patrimônio da parte agravante. Determinada a apresentação de documentos adicionais, a agravante permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. A jurisprudência do TJSP é pacífica no sentido de que, ausentes documentos suficientes ou diante da existência de sinais exteriores de capacidade econômica, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante de declaração de pobreza. A contratação de advogado particular, embora não impeça, por si só, a concessão do benefício, constitui indício de ausência de hipossuficiência, reforçado neste caso pela inércia da parte ao deixar de apresentar a documentação requisitada. A adoção dos critérios objetivos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como o limite de renda de até três salários mínimos, é compatível com a finalidade da legislação processual e auxilia na aferição da condição de hipossuficiência. Não há ofensa ao art. 5o, LXXIV, da CF, pois a gratuidade da justiça é benefício sujeito à análise judicial quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente, por si só, a declaração de pobreza. 2. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se a parte, intimada, não comprovar adequadamente a sua condição econômica, conforme autoriza o art. 99, §2o, do CPC. 3. A contratação de advogado particular constitui indício relevante de ausência de hipossuficiência, especialmente quando não acompanhada de prova da real impossibilidade de arcar com as custas do processo. 4. A ausência de resposta à determinação judicial de apresentação de documentos afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inviabilizando a concessão do benefício."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 10.060/50.
Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Agravo de Instrumento 2006411-59.2022.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2183697-92.2020.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2020.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269374-17.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito

Relator(a):

Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Mercy Suely de Cara contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A.,

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Mercy Suely de Cara contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica mediante documentos como declaração de pobreza, extratos bancários, comprovantes do INSS, e afirma que a decisão foi imotivada, afrontando o art. 5o, LXXIV, da CF/1988. Requereu efeito suspensivo, deferido parcialmente para suspender a exigência de recolhimento de custas até julgamento do mérito. Intimada a apresentar documentação complementar, a agravante permaneceu inerte.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada nos autos e da ausência de manifestação posterior à determinação judicial de complementação probatória.

III. Razões de decidir

O art. 98 do CPC/2015 assegura o benefício da gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O art. 99, §2o, do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. A simples declaração de hipossuficiência não é prova absoluta da condição de pobreza, cabendo ao juiz a avaliação livre da situação econômica da parte, com base nos elementos constantes dos autos. A decisão agravada se deu com base na ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, sobretudo diante da contratação de advogado particular e da ausência de informações detalhadas sobre a renda e o patrimônio da parte agravante. Determinada a apresentação de documentos adicionais, a agravante permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. A jurisprudência do TJSP é pacífica no sentido de que, ausentes documentos suficientes ou diante da existência de sinais exteriores de capacidade econômica, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante de declaração de pobreza. A contratação de advogado particular, embora não impeça, por si só, a concessão do benefício, constitui indício de ausência de hipossuficiência, reforçado neste caso pela inércia da parte ao deixar de apresentar a documentação requisitada. A adoção dos critérios objetivos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como o limite de renda de até três salários mínimos, é compatível com a finalidade da legislação processual e auxilia na aferição da condição de hipossuficiência. Não há ofensa ao art. 5o, LXXIV, da CF, pois a gratuidade da justiça é benefício sujeito à análise judicial quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente, por si só, a declaração de pobreza. 2. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se a parte, intimada, não comprovar adequadamente a sua condição econômica, conforme autoriza o art. 99, §2o, do CPC. 3. A contratação de advogado particular constitui indício relevante de ausência de hipossuficiência, especialmente quando não acompanhada de prova da real impossibilidade de arcar com as custas do processo. 4. A ausência de resposta à determinação judicial de apresentação de documentos afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inviabilizando a concessão do benefício."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 10.060/50.
Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Agravo de Instrumento 2006411-59.2022.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2183697-92.2020.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2020.